Tribunal: TJPA
Processo: 0850410-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850410-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO CONTRIBUINTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição do crédito tributário.

2. O Fisco embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data da ciência inequívoca do contribuinte sobre o julgamento administrativo definitivo, e não a data de sua publicação, conforme a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário, notadamente se o ajuizamento de ação anulatória pelo próprio contribuinte configura ato de ciência inequívoca da decisão administrativa final, suprindo a necessidade de notificação formal e deflagrando o curso da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ajuizamento de Ação Anulatória de Débito Fiscal pelo devedor é o ato mais eloquente de ciência da constituição definitiva do crédito tributário. Tal conduta processual demonstra, de forma inequívoca, o conhecimento do teor da decisão administrativa desfavorável, equivalendo, para todos os fins de direito, à notificação do sujeito passivo e fixando, a partir de então, o marco inicial da prescrição para a Fazenda Pública exercer sua pretensão executória.

5. Aplica-se ao caso o instituto do
distinguishing
em relação ao verbete da Súmula nº 622 do STJ. Embora a regra geral estabeleça o início do prazo prescricional a partir da notificação do contribuinte ou do esgotamento do prazo para pagamento voluntário, a manifestação inequívoca de ciência, por meio da propositura de demanda judicial para anular o débito, antecipa e consolida tal marco temporal.

6. Considerando que a Ação Anulatória foi distribuída em abril de 2015 e a Execução Fiscal foi ajuizada somente em agosto de 2021, é manifesta a superação do lustro prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o que fulmina a pretensão de cobrança do Fisco.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a análise de fatos novos e elementos probatórios não apresentados no momento processual oportuno. A pretensão do embargante de fazer valer uma suposta data de notificação formal, contraditada pelos próprios atos do contribuinte nos autos, configura tentativa de obter um reexame da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter o acórdão incólume.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal pelo contribuinte configura ciência inequívoca da constituição definitiva do crédito tributário, suprindo a necessidade de notificação formal por parte da Administração Fazendária e deflagrando o curso do prazo prescricional para a cobrança judicial.

2. Revela-se manifestamente inadmissível a utilização de embargos de declaração para veicular pretensão de reexame do mérito da causa ou para introduzir elementos fáticos não submetidos ao contraditório em momento oportuno.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 174; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 622.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão que
negou
provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Em breve síntese, o Fisco Estadual alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017570011754­4, relativo ao débito do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) 172013510000300-­8, diz respeito ao exercício de 2013, o qual totaliza o débito no valor de R$ 4.658.959,29 (Quatro Milhões e Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos). Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear o pagamento do título executivo extrajudicial.

Após intimada, a empresa, ora executada, apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) para arguir que o débito inscrito decorrer de processo administrativo no qual a contribuinte apresentou impugnação e recurso voluntário, o lançamento fiscal foi mantido em decisão definitiva pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários do Estado do Pará, cuja publicação ocorreu em 29 de janeiro de 2015.

Arguiu que diante da constituição definitiva do crédito e da inércia da Fazenda Pública em ajuizar a competente Execução Fiscal, a Executada, necessitando de certidão de regularidade fiscal, ajuizou em 08 de abril de 2015 a Medida Cautelar nº 0012375-17.2015.8.14.0301, com o objetivo de garantir o débito por meio de seguro-garantia. Em seguida, em 20 de abril de 2015, distribuiu a Ação Anulatória nº 0014617-46.2015.814.0301 para discutir o mérito da exigência fiscal.

Nesse contexto, a Execução Fiscal foi proposta somente em 26 de agosto de 2021, mais de 6 (seis) anos após a constituição definitiva do crédito tributário, assim, sustentou a ocorrência de prescrição do direito de agir do Fisco.

Em apreciação do mérito, o Juízo de origem proferiu sentença na qual reconheceu a ocorrência da prescrição originária suscitada na EPE, bem como condenou o Estado do Pará em honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para aduzir que em sede de Exceção de Pré-Executividade, era ônus processual da contribuinte instruir sua defesa com prova pré-constituída e inequívoca do fato. Isso exigiria a juntada da íntegra do Processo Administrativo Fiscal (PAF), contudo, limitou-se a anexar peças selecionadas, o que seria insuficiente para elidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA), protegida pelo art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

Arguiu que a manutenção da condenação em sucumbência deveria ser afastada, visto que pelo principio da causalidade a responsabilidade pelos custos do processo deveria ser atribuída àquele que deu causa à sua instauração, no caso a empresa deveria ser a condenada.

Diante disso, o Estado do Pará requereu a reforma da sentença, por conseguinte, a continuidade da execução fiscal.

Em acórdão, a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, visto que restou comprovado pela vasta documentação anexada nos autos a ocorrência da decadência do direito de agir o que culminou na prescrição originária do débito, em decorrência do grande lapso temporal entre a notificação de seu julgamento definitivo e o ajuizamento da execução fiscal.

Inconformado, o Fisco Estadual opôs Embargos de Declaração para aduzir em suas razões recursais que o Acórdão partiu de uma premissa fática e jurídica equivocada, em razão do termo inicial da prescrição para a cobrança judicial de crédito tributário, após o exaurimento da via administrativa, não é a data da decisão ou de sua publicação, mas sim a data da ciência inequívoca do contribuinte sobre o julgamento definitivo.

Nesse ponto, o acórdão foi omisso, pois não analisou a questão sob a ótica da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 622. Dessa forma, era ônus do contribuinte, ao optar pela via excepcional da Exceção de Pré-Executividade, comprovar de plano a data em que foi intimado. Todavia, a embargada juntou apenas peças parciais do processo administrativo, furtando-se a apresentar o documento que comprovaria o real termo inicial da prescrição.

Argumenta que o erro de premissa fática do julgado é corrigido por informação que goza de fé pública, obtida em consulta ao sistema da Secretaria da Fazenda (SEFA). Conforme o registro do Auto de Infração nº 172013510000300-8, a intimação da decisão do recurso voluntário ocorreu somente em 09 de fevereiro de 2017.

Aduz que considerando o marco inicial correto (09/02/2017) e o despacho que ordenou a citação em 27/08/2021, não transcorreu o prazo quinquenal, o que afasta por completo a prescrição.

Ante o exposto, o Estado do Pará requereu que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para sanar o erro de premissa fática e a omissão apontados, por via de consequência, aplicado o efeito infringente para reformar o julgado.

Após intimada, a empresa apresentou contrarrazões para arguir a inadmissibilidade dos embargos por buscarem um novo julgamento da causa e, no mérito, a manutenção do Acórdão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O cerne do presente recurso reside na alegação do Estado do Pará de que o Acórdão embargado incorreu em omissão e partiu de premissa fática equivocada ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. Sustenta o embargante que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional não seria a data de publicação da decisão administrativa final (29 de janeiro de 2015), mas sim a data da ciência inequívoca do contribuinte, que alega ter ocorrido apenas em 09 de fevereiro de 2017. Invoca, para tanto, a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De fato, a jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula nº 622 do STJ, estabelece que o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se após a notificação do contribuinte acerca do julgamento definitivo do processo administrativo. Diz o
verbete
:

Súmula 622/STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

A finalidade da notificação é, inequivocamente, dar ciência ao sujeito passivo da obrigação tributária, consolidando o crédito e abrindo o prazo para o seu adimplemento ou para a Fazenda Pública exercer sua pretensão de cobrança judicial, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Ocorre que há de se fazer a utilização do
distinguishing
no caso em apreço, em razão da necessidade de notificação formal pela via administrativa foi suprida por ato da própria empresa executada, que demonstrou de forma inequívoca ter pleno conhecimento da decisão que lhe foi desfavorável. Conforme consta expressamente do relatório e dos autos, a empresa, ora embargada, quando esta ajuizou a Medida Cautelar nº 0012375-17.2015.8.14.0301 em 08 de abril de 2015, com o objetivo de garantir o débito em questão e houve a distribuição da Ação Anulatória nº 0014617-46.2015.8.14.0301 em 20 de abril de 2015, para discutir o mérito da exigência fiscal.

O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal é o ato mais eloquente de ciência da constituição definitiva do crédito tributário. Ora, não se anula aquilo que se desconhece. Tal conduta, praticada pela executada, equivale, para todos os fins de direito, à sua notificação, fixando o termo inicial do prazo prescricional para a Fazenda Pública.

Dessa forma, ainda que o Acórdão tenha feito menção à data de publicação do julgamento administrativo como marco inicial, sua conclusão permanece irretocável. A ciência inequívoca da embargada ocorreu, no mais tardar, em 20 de abril de 2015. A partir dessa data, iniciou-se o prazo quinquenal para o Fisco Estadual ajuizar a competente Execução Fiscal, o qual se findou em 20 de abril de 2020.

Tendo a presente Execução Fiscal sido proposta somente em 26 de agosto de 2021, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, fulminando o direito de agir do Estado.

A alegação do embargante de que a notificação teria ocorrido somente em 09 de fevereiro de 2017, além de ser um fato novo trazido apenas em sede de Embargos de Declaração – o que, em regra, é incabível por visar à rediscussão do mérito com base em novo elemento probatório não apresentado oportunamente –, é contraditada pelos próprios atos da executada nos autos, que, repita-se, em 2015 já litigava em juízo para anular o débito.

Portanto, não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática que justifique a modificação do julgado. O que se observa é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que não é admitido por este Sodalício e pela jurisprudência pátria.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/08/2025